Tribunal: TJDFT
Processo: 0707097-20.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. TAXA NA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO FINANCEIRO. ESTATÍSTICAS DO BACEN. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. TARIFA DE CADASTRO DEVIDA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. DECISÃO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Assim, a demanda deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), pois a relação jurídica estabelecida entre as partes é de fornecedor e de consumidor, nos moldes dos artigos 2o e 3° daquele Diploma legal.
2. Os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção, comportando apenas a exceção de possível revisão da taxa de juros pactuada se houver abusividade (Súmula n.o 296 do STJ), cabendo a comprovação por parte do consumidor de que a taxa de juros cobrada se encontra bem acima da taxa média praticada no mercado.
3. Nos termos da Súmula n.o 541 do Superior Tribunal de Justiça: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” Portanto, a capitalização de juros devidamente pactuada não pode ser considerada como prática abusiva, sendo necessário o cumprimento integral do contrato firmado.
4. No caso, de acordo com estatísticas do BACEN das taxas de juros praticadas no mesmo período pelas instituições financeiras, verifica-se que os juros de 0,90% a.m. e de 11,51% a.a., incidentes no contrato entabulado entre as partes, estão dentro da média praticada no mercado, não havendo que se falar em taxas de juros fixadas em patamares exorbitantes.
5. Conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, é possível a cobrança de tarifa de cadastro, para o início da relação jurídica, considerando a sua previsão expressa, bem como a definição do seu fato gerador.
6. É válida a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, conforme restou decidido pelo c. STJ, ressalvado os casos de reconhecido abuso de sua exigência, tais como cobrança por serviço não efetivamente prestado. Ademais, a exigência do registro do contrato para formalização da avença advém de lei, conforme estabelecido no §1o do art. 1.361 do Código Civil e também do art. 2o da Resolução do CONTRAN n.o 320, de 05 de junho de 2009.
7. No caso em comento, o seguro foi firmado de modo facultativo e especificado de forma clara a referida cobertura e separado das demais tarifas (ID n.o 62004455, primeira parte), não havendo que se cogitar na abusividade do seguro.
8. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.